Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702828-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. RECORRIDO: EDUARDO VALADARES DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO À PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. REAJUSTES DE ACORDO COM AS NORMAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS no 557/2022. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade do réu pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 2. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Por plano de saúde coletivo simulado, mais conhecido como “falso coletivo”, pode se entender os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, não verificada sua condição de elegibilidade. 4. Nas hipóteses de plano de saúde em que há um “falso coletivo”, por não estarem presentes os requisitos do art. 5o ou do art. 15, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, há permissivo para se equiparar o plano à modalidade individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão. 5. Consideram "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de maneira que, quando não verificada a condição de elegibilidade do contratante, equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme art. 39, da Resolução Normativa ANS no 557/2022. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00, defendendo serem legítimos os índices de reajuste em questão aplicados ao plano de saúde coletivo, não havendo que se falar em abusividade. Aduz, ainda, que os índices de reajuste para o plano de saúde coletivo não são aqueles definidos pela ANS para os planos individuais e familiares, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98 e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Portanto, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029